Tribunal: TJBA
Processo: 8026435-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026435-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARTTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PREVISTA CONTRATUALMENTE. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO VÁLIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, por meio da qual foram acolhidos parcialmente os embargos apenas para reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifas equivalentes à TAC e TEC.

2. As embargantes alegam ilegitimidade passiva da fiadora, cerceamento de defesa e ausência dos requisitos legais da cédula bancária, além de ilegalidade na capitalização dos juros e na cláusula de vencimento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a fiadora é parte ilegítima em razão de ausência de anuência do cônjuge; (ii) saber se houve cerceamento de defesa por falta de documentos e negativa de produção de prova pericial; e (iii) saber se a cédula de crédito bancário é título líquido, certo e exigível, considerando as alegações de capitalização indevida de juros, vencimento antecipado e ausência de planilha de débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, diante do princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois a fiadora declarou ser solteira no ato da contratação, atraindo a aplicação do art. 422 do CC.

5. Não houve cerceamento de defesa, pois todos os documentos essenciais foram juntados nos autos da execução, inclusive a planilha de débito; além disso, a matéria é eminentemente de direito, não havendo necessidade de prova pericial, conforme precedentes do STJ.

6. A cédula de crédito bancário, acompanhada dos documentos exigidos pelo art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial.

7. A cláusula de vencimento antecipado da dívida é válida quando expressamente pactuada. A capitalização mensal dos juros é permitida desde que prevista no contrato, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8. Os embargos carecem de demonstração objetiva de excesso de execução, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de cálculo ou valor incontroverso.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8026435-85.2022.8.05.0001, em que são apelantes
RICARTTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA – ME
,
MILENA RICARTE SANTOS DE ALENCAR
e
RICARTTE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME
e apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.